Tribunal: STF
Processo: HC 270507
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.068.781, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TRABALHO EXTERNO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado em execução de pena em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo, posteriormente regredido ao regime fechado em razão de falta grave reconhecida no âmbito da execução penal. 
2. O Tribunal de Justiça estadual, ao julgar agravo de execução penal, manteve o reconhecimento de falta grave, a regressão de regime e os consectários legais, ao concluir, com base em procedimento administrativo, que o reeducando não foi localizado no local de trabalho no horário autorizado e que o vínculo laboral apresentado era fraudulento, no contexto de esquema de fraude ao sistema de execução penal. 
3. A impetração sustenta atipicidade material da conduta, sob o argumento de que havia autorização judicial para alteração do local de trabalho e que a fiscalização teria ocorrido em endereço antigo; alega ausência de dolo, aplicação do princípio da intranscendência penal, bem como violação dos princípios da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório, postulando a anulação do reconhecimento da falta grave, com restauração do status quo ante na execução. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do habeas corpus, é possível afastar o reconhecimento de falta grave por suposta atipicidade da conduta, ausência de dolo e violação de princípios da proteção da confiança e da intranscendência penal, quando o Tribunal de origem, com base em procedimento administrativo e em elementos probatórios, concluiu pela existência de vínculos empregatícios falsos e pela irregularidade no exercício de trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus é via imprópria para o exame de teses de insuficiência probatória, responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, por demandar incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do mandamus. 
6. Destaca-se que o Tribunal local, com base nos elementos colhidos no procedimento administrativo, manteve a homologação da falta grave ao concluir que os vínculos empregatícios apresentados eram forjados e que o reeducando não foi encontrado nos endereços informados durante a fiscalização, reputando genérica e contraditória a justificativa apresentada. 
7. Conclui-se que a pretensão de reconhecer a atipicidade da conduta, afastar o dolo ou rediscutir a autoria e a materialidade da falta disciplinar exige reexame aprofundado do acervo probatório, o que é vedado na via do habeas corpus, motivo pelo qual a ordem não pode ser concedida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus é inadequada para discutir insuficiência probatória, atipicidade de falta disciplinar, ausência de dolo ou desclassificação de conduta quando a análise demanda revolvimento do conjunto fático-probatório formado na execução penal. 2. O reconhecimento de falta grave fundada em fraude ao vínculo empregatício utilizado para trabalho externo não pode ser desconstituído em habeas corpus quando a revisão da conclusão das instâncias ordinárias depende de reexame das provas colhidas em procedimento administrativo e judicial.”

 Colhe-se dos autos que o juízo da execução penal reconheceu, em desfavor do paciente, a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a regressão do regime prisional semiaberto para o fechado.
Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao pleito defensivo.
Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da sanção disciplinar.
Narra que “obteve do MM. Juízo da Vara de Execuções Criminais de Cataguases/MG expressa autorização para alterar seu local de trabalho” e que “em diligência de fiscalização, agentes estatais, por falha do próprio aparato administrativo, procuraram o paciente no endereço antigo e já desautorizado”. Argumenta que “ao punir o paciente, o Estado violou o princípio da proteção da confiança legítima, agindo de forma contraditória (venire contra factum proprium) e punindo o cidadão que confiava e obedecia a seus comandos”. Defende, ainda, que “a decisão que homologou a falta grave é nula por não enfrentar o argumento central da defesa”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Ao final, após as informações da autoridade coatora e o parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, requer-se seja CONHECIDA E CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de: 
a) Cassar o v. acórdão proferido pela Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.068.781 - MG; 
b) Declarar a nulidade da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cataguases/MG que reconheceu a prática de falta grave, por atipicidade da conduta e ausência de fundamentação idônea; 
c) Por consequência, determinar o imediato restabelecimento do status quo ante na execução penal do paciente, com seu retorno ao regime semiaberto, a restituição integral dos dias remidos e a anulação da interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.”

É o relatório. DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] A impetração pretende que seja reconhecida a atipicidade da conduta homologada como falta grave, haja vista a anterior autorização de mudança de endereço. 
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração. 
O Tribunal local manteve a homologação da falta grave pelos seguintes fundamentos (fls. 15/16 – grifo nosso):
[...]
É pacífico o entendimento de que a via do habeas corpus é imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (AgRg no HC n. 839.334/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023). 
Ainda: AgRg no HC n. 860.831/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2024; AgRg no HC n. 1.016.930/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 2/12/2025; e HC n. 868.180/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024. 
No caso, o Tribunal local, com base nos elementos colhidos no procedimento administrativo, manteve a homologação da falta, concluindo que foram forjados vínculos empregatícios falsos. Assim, somente mediante incursão nas provas seria possível rever a conclusão, o que encontra aporte na jurisprudência, que não admite essa medida na via do mandamus. 
Ante o exposto, denego a ordem.”
 
De acordo com o Tribunal a quo, “o Tribunal local, com base nos elementos colhidos no procedimento administrativo, manteve a homologação da falta, concluindo que foram forjados vínculos empregatícios falsos. Assim, somente mediante incursão nas provas seria possível rever a conclusão, o que encontra aporte na jurisprudência, que não admite essa medida na via do mandamus”.
Deveras, este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório de falta praticada em execução penal é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)

Demais disso, quanto à suposta existência de “autorização para alterar seu local de trabalho”, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou nos moldes propostos pela defesa. 
Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente